Tribunal: STF
Processo: ARE 1585737
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §1º, I, e § 3º, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

"Ressalte-se, de qualquer modo, que a lei 10.887/04 não disciplina a forma de cálculo dos proventos da aposentadoria em caso de moléstia profissional ou doença, ou mesmo estabelece vedação para que a matéria seja disciplinada de forma diversa pelo ente federativo, de modo que, mais uma vez, deve ser aplicada a legislação municipal, que disciplinou a matéria de modo expresso e está em conformidade com o artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019,a Constituição Federal. Assim, a parte autora faz jus ao recebimento do vencimento básico que recebia antes da aposentadoria, acrescido dos triênios já incorporados. Quanto à aplicaçao do artigo 45, da lei federal nº 8.213/91, contudo, sem razão a parte autora, pois se trata de norma prevista em regime previdenciário diverso, não existindo direito ou fundamento constitucional ou legal para a combinação de regimes, com a criação de um regime híbrico apenas com as regras mais favoráveis ao servidor. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do STF:
[...]
Em relação ao dano moral, merece ser afastada a pretensão, seja porque não foi objeto de devolução a esta Turma Recursal no recurso inominado interposto ou porque se trata de questão patrimonial sem repercussão na esfera íntima da parte autora, decorrendo a redução de ato administrativo complexo e impugnável pela via própria, como feito pela parte autora. Isto posto, VOTO no sentido de CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para: a) CONDENAR os réus solidariamente a fixar os proventos da aposentadoria da parte autora na forma dos artigos 72 e 92, todas da Lei Municipal 94/79, ou seja, proventos equivalentes ao vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens percebidas em caráter permanente, no valor de R$ 5.941,43, à título de vencimento básico, e R$ 594,14, correspondente ao percentual de 10%, à título de triênio; e b) condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 10.191,38, correspondente à diferença devida entre janeiro e maio de 2022, com correção monetária a partir da data em que cada pagamento deveria ser realizado e juros a partir da citação, ambos calculados pela taxa SELIC, na forma da EC 113/21."

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente